Tribunal: TJDFT
Processo: 0732257-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732257-22.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE IVALDO DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID anterior. Prazo de 10 dias sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator